Tribunal: TJMT
Processo: 1010140-87.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010140-87.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CELIA COSTA - CPF: 032.615.313-63 (RECORRENTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0001-79 (RECORRIDO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010140-87.2019.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Ana Célia Costa

Recorrida(s):

Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda – EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE BEBEDOURO PARA UTILIZAÇÃO EM PRÁTICA CRIMINOSA. PRETENSÃO RECURSAL QUANTO A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO GERA DANO
IN RE IPSA
. NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO QUANTO A VIOLAÇÃO DA HONRA SUBJETIVA. AUTORA DENUNCIADA PELO CRIME RELACIONADO A AQUISIÇÃO DA MERCADORIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora se insurge quanto a sentença em relação a improcedência do pleito indenizatório. Afirma que os danos morais restaram satisfatoriamente comprovados, visto que está sofrendo processo criminal justamente pelos fatos que não deu causa.

2. O caso em destaque se refere a aquisição de bebedouro, na data de 05/02/2014, em nome da requerente, por terceiros, sem sua autorização, equipamento este que, posteriormente, foi utilizado para transportar drogas e aparelhos celulares ao Presídio “Ferrugem”.

3. Em relação a compra em si, pelas provas produzidas, restou comprovado que a Autora não autorizou, nem solicitou que fizessem a compra em seu nome, levando em consideração, inclusive, que neste período, a Autora estava presa, por outro crime de tráfico de drogas, período de 28/12/2013 a 22/04/2014.

4. Ainda que a Reclamante, alegue que o dano moral está caracterizado, pois está sendo responsabilizada criminalmente por crime decorrente da aquisição do bebedouro, tenho que não há efetivas provas da ocorrência do abalo moral, visto que consta do processo criminal 0015729-53.2014.8.11.0015, que a Autora permanece denunciada nos crimes do artigo 33, caput, c/c artigo 40, III (estabelecimento prisional), ambos da Lei 11.343/06, e no artigo 349-A c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, havendo fortes indícios, segundo as alegações do Ministério Público, que a Autora tinha conhecimento dos fatos:
“Interligando os fatos, fica clarividente que ANA CÉLIA, tinha conhecimento da empreitada e permitiu, ainda que indiretamente, que seus dados fossem usados para a aquisição de um dos bebedouros que levaria produtos ilícitos para o interior do estabelecimento comercial, tanto é que, em Juízo, quando questionada se conhecia Wesley, tentou omitir a verdade, porém acabou confirmando suas declarações extrajudiciais, no sentido de que sabia que ‘NATHÁLIA tinha um primo que tem apelido de largatixa.” (id 4480657, pagina 21, autos n. 0015729-53.2014.8.11.0015)
Logo, para configurar o dano moral em relação a compra indevida, caberia a Autora fazer prova inequívoca do seu direito, já que não se trata de dano moral
in re ipsa,
ônus que não se desincumbiu.

5. Não merece acolhida a pretensão de indenização por dano material, em relação a contratação de advogado particular para a defesa na esfera criminal, pois a parte poderia ter se valido da Defensoria Pública, implicando o fato em ônus próprio, que inviabiliza o pedido.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, PROPONHO por:
1.

RECONHECER
a relação de consumo entre as partes e
a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora.
2.

REJEITAR
as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, suscitadas pela parte ré à defesa.
3.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para apenas reconhecer a falha na prestação do serviço do Réu e DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA COBRANÇA INDEVIDA DE
R$ 399,00 (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS).

4.

INDEFIRO
o pleito de danos morais, em razão de mero aborrecimento e o pleito de danos materiais, por ser incabível na primeira instância.
”
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022